Tribunal: TJES
Processo: 5000234-80.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-80.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE BINDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de incêndio de grandes proporções em propriedade rural, iniciado por curto-circuito na rede de alta tensão da concessionária ré.

2. A apelante sustenta a incidência de responsabilidade subjetiva, a ocorrência de fortuito externo (fortes ventos e chuvas) e a inexistência de prova dos danos materiais e morais.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil da concessionária; (ii) verificar se a queda de árvore sobre a rede elétrica decorrente de intempéries caracteriza excludente de nexo causal (fortuito externo); e (iii) avaliar o cabimento e o quantum das indenizações fixadas.

III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988 e nos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 5. A queda de árvore situada na faixa de servidão sobre a fiação caracteriza fortuito interno, pois a manutenção e a poda da vegetação lindeira à rede são deveres inerentes à atividade administrativa e ao risco do empreendimento. 6. Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais idênticas aos prejuízos narrados (reconstrução de cercas), enquanto o dano moral decorre da gravidade do sinistro, que exigiu o uso de helicóptero da polícia militar e a realocação emergencial de gado, extrapolando o mero dissabor.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A queda de árvore sobre rede elétrica situada em faixa de servidão, ainda que decorrente de chuvas, configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária. 2. O incêndio em propriedade rural que demanda mobilização extraordinária para contenção das chamas e salvaguarda de animais enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 8.987/1995, art. 31. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível nº 0814292-75.2022.8.12.0001; TJMT, Apelação Cível nº 1000453-84.2022.8.11.0014; STJ, AgInt no AREsp nº 999.188/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
ANTONIO JOSÉ BINDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais) além de 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões (id.
19716504
), aduz a apelante, em síntese: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da responsabilidade aquiliana subjetiva; b) a ocorrência de fortuito externo e excludente de responsabilidade, sob o argumento de que a interrupção/fogo foi gerada por árvore que entrou em contato com a rede em decorrência de fortes ventos e chuvas; c) a inexistência de provas dos danos materiais e a desproporcionalidade do valor pleiteado; d) a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no id.
19716510
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000234-80.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE BINDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
ANTONIO JOSÉ BINDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor narrou que, no dia 20 de agosto de 2023, sua propriedade rural foi atingida por um incêndio de grandes proporções originado por um curto-circuito na rede de alta tensão da concessionária ré. O fogo devastou áreas de pastagem e cerca de 1.000 metros de cercas, forçando o autor a realocar seu gado às pressas e demandando o uso de um helicóptero da Polícia Militar para içar água e conter as chamas.

A sentença de 1º grau reconheceu a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova e afastou a tese defensiva de caso fortuito ou força maior, sob o fundamento de que a ocorrência se tratou de risco inerente à atividade empresarial. Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais) além de 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões (id. 19716504), aduz a apelante, em síntese: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da responsabilidade aquiliana subjetiva; b) a ocorrência de fortuito externo e excludente de responsabilidade, sob o argumento de que a interrupção/fogo foi gerada por árvore que entrou em contato com a rede em decorrência de fortes ventos e chuvas; c) a inexistência de provas dos danos materiais e a desproporcionalidade do valor pleiteado; d) a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação da apelante no sentido de que a relação travada entre as partes seria balizada pela responsabilidade aquiliana subjetiva. O fornecimento de energia elétrica configura prestação de serviço essencial, sujeitando a concessionária aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) e à teoria do risco administrativo fixada no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Portanto, a responsabilidade da EDP é objetiva, independentemente da demonstração de culpa, bastando a constatação do dano, do defeito no serviço e do nexo de causalidade. Agiu com acerto o magistrado
a quo
ao promover a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

Superada a premissa da responsabilidade, analiso a excludente de nexo causal alegada pela apelante. A EDP sustenta a tese de fortuito externo, argumentando que a interrupção da rede elétrica foi resultado direto de tempestades e fortes ventanias que derrubaram árvores sob a fiação.
Sem razão, contudo.

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos, inclusive por mensagem eletrônica e resposta da própria Ouvidoria da EDP à reclamação do consumidor (Protocolo nº 9500190481), a concessionária admitiu que a interrupção foi ocasionada por “
árvore em contato com a rede média tensão dentro da faixa de servidão
”.

É de notório conhecimento que constitui dever legal da concessionária a manutenção de uma faixa de segurança (faixa de servidão) livre de árvores e vegetação ao redor da fiação de alta e média tensão, justamente para evitar rompimentos, curtos-circuitos e consequentes incêndios. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO EM ÁREA RURAL – CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA – EVENTO CAUSADO PELA FALTA DE PODA DE ÁRVORE EM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DEVER INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DAS PERDAS AMARGADAS PELO PROPRIETÁRIO – DANOS MATERIAIS – QUEIMA DE PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO ATESTADA EM PROVA PERICIAL – DANOS MORAIS – EVIDENCIADOS – VERBA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de serviço público, como é caso das fornecedoras de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6.º, da Constituição Republicana, estão investidas de responsabilidade objetiva, devendo indenizar os danos causados a terceiros, decorrentes do exercício da atividade que lhe é concedida. É de responsabilidade das concessionárias, a manutenção da rede de energia elétrica, inclusive, promoção da poda das árvores próximas aos fios de tensão, conforme se extrai da inteligência do art. 31, da Lei n.º 8.987/95. Constando do laudo pericial que o incêndio que atingiu a propriedade do autor teve origem em curto circuito, decorrente de contato de árvore situada na servidão administrativa, onde situada a rede de transmissão, fica evidente o dever indenizatório da concessionária, quanto aos danos decorrentes de sua omissão. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 08142927520228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por LUCIMAR ALVES DA SILVA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, decorrentes de incêndio causado pelo contato de fios de alta tensão com vegetação em propriedade rural da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessionária ré pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio causado pela rede elétrica; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido; iii) verificar o cabimento de danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano. Constatado que o incêndio foi causado pelo atrito de fios da rede elétrica com vegetação próxima, a responsabilidade da concessionária é confirmada, pois cabe a ela o gerenciamento da vegetação e a adoção de medidas preventivas para evitar tais incidentes. Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade pela ré, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a alegação de que o incêndio poderia ter outras causas. Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora, com a destruição de parte de sua propriedade, justifica o abalo emocional e o direito à indenização. No entanto, o valor inicialmente fixado (R$ 40.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em relação aos danos materiais, ficou comprovado que o incêndio causou prejuízos, porém a comprovação específica dos valores deverá ser feita em sede de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020; STJ - AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004538420228110014, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Se a árvore estava plantada e invadiu a rede dentro desta área de segurança sob a qual a empresa tem o dever de fiscalização, a queda em virtude de chuvas caracteriza mero fortuito interno (risco intrínseco à própria atividade desenvolvida), não sendo capaz de romper o nexo causal e excluir o dever de indenizar. Além disso, diferentemente do alegado no recurso, a apelante limitou-se a teses genéricas, não juntando laudos técnicos meteorológicos conclusivos ou provas robustas de intervenção de terceiros.

Quanto aos danos materiais, a sentença igualmente não merece ressalvas. O apelado colacionou provas documentais satisfatórias, consubstanciadas em notas fiscais atestando a compra de dezenas de peças de madeira, além de grampos e rolos de arames farpados indispensáveis para o conserto de aproximadamente 1.000 metros de cercas consumidas pelas chamas. O valor pleiteado e acolhido de R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais) restou cabalmente atestado, e a apelante, a quem incumbia o ônus de desconstituí-lo (art. 373, II, CPC), nada produziu.

No tocante aos danos morais, não merece acolhida a tese de mero dissabor levantada pela recorrente. As provas carreadas aos autos demonstram que o episódio consubstanciou situação de extremo estresse e abalo psíquico ao produtor rural. O apelado viu o incêndio consumir de forma incontrolável extensa área de sua propriedade, a ponto de ser imperiosa a realocação imediata de todo o seu gado para resguardar a vida dos animais.

A gravidade do sinistro fica irrefutável com a necessidade do acionamento de um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, utilizado para içar água e combater as labaredas. Tal conjuntura extrapola, em muito, os limites de um infortúnio cotidiano.

A condenação fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende de maneira escorreita aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo perfeitamente capaz de compensar o sofrimento suportado pelo consumidor, sem lhe causar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que ostenta caráter pedagógico para inibir novas omissões por parte da concessionária. O montante, portanto, não merece minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da apelante, passando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)